Tribunal: TCU
Processo: 017.894/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Tomada de contas especial acerca de irregularidades na aplicação de recursos federais repassados no âmbito do programa nacional de transporte escolar (Pnate) ao município de Araripina/PE nos exercícios de 2009 e 2010

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial acerca de irregularidades na aplicação de recursos federais repassados no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) ao município de Araripina/PE nos exercícios de 2009 e 2010, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Cybele Lima Batista Arraes, Hailton José Marques de Lima, José Adriano Brito dos Santos, Luiz Wilson Ulisses Sampaio, Luíza Francelino de Lima Sátiro, Nilva Porto Guilherme, Ricardo Marcio Estanislau Pires ME e Wilson Xavier Sampaio Filho revéis, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acatar as alegações de defesa apresentadas por Elisiane Alves de Carvalho e Paulo Bruno Gonçalves Barros Leal; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Eudes Costa de Holanda Junior, Luzia de Melo Felício, Tradeware Serviços e Locações de Bens Ltda., Raquel Barroso da Silveira e Instituto Nacional de Tecnologia, Educação e Cultura; 9.4. excluir Paulo Bruno Gonçalves Barros Leal da relação processual; 9.5. julgar regulares as contas de Elisiane Alves de Carvalho (XXX.370.524-XX), com fundamento no arts. 1o, inciso I, 16, inciso I e 17, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, dando-lhe quitação; 9.6. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19 da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos responsáveis abaixo indicados, condenando-os ao pagamento dos débitos a seguir discriminados, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.6.1. débito referente ao Contrato 032/2009-CPL/DP: Responsáveis solidários Valor original (R$) Data da ocorrência Luiz Wilson Ulisses Sampaio, José Adriano Brito dos Santos, Ricardo Marcio Estanislau Pires - ME, Luíza Francelino de Lima Sátiro, Cybele Lima Batista Arraes, Wilson Xavier Sampaio Filho, Hailton José Marques de Lima 272.394,17 20/3/2009 5.000,00 4/5/2009 Luiz Wilson Ulisses Sampaio, José Adriano Brito dos Santos, Ricardo Marcio Estanislau Pires - ME, Luíza Francelino de Lima Sátiro, Hailton José Marques de Lima 28.000,00 8/6/2009 50.000,00 6/8/2009 Luiz Wilson Ulisses Sampaio, José Adriano Brito dos Santos, Ricardo Marcio Estanislau Pires - ME, Luíza Francelino de Lima Sátiro 45.000,00 19/8/2009 15.800,00 26/8/2009 9.6.2. débito referente ao Contrato 01/2009-SME: Responsáveis solidários Valor Original (R$) Data da Ocorrência Luiz Wilson Ulisses Sampaio, Luíza Francelino de Lima Sátiro, Eudes Costa de Holanda Junior, Luzia de Melo Felício, Tradeware Serviços e Locações de Bens Ltda., Cybele Lima Batista Arraes 100.000,00 7/10/2009 100.000,00 8/10/2009 65.000,00 9/10/2009 80.000,00 14/12/2009 202.419,00 11/3/2010 32.000,00 11/3/2010 32.000,00 11/3/2010 132.691,00 18/3/2010 9.6.3. débito referente ao Termo de Parceria s/n firmado com o Instituto Nacional de Tecnologia, Educação e Cultura - Inetec: Responsáveis solidários Valor Original (R$) Data da Ocorrência Luiz Wilson Ulisses Sampaio, Luíza Francelino de Lima Sátiro, Nilva Porto Guilherme, Raquel Barroso da Silveira, Instituto Nacional de Tecnologia, Educação e Cultura - Inetec 20.000,00 23/4/2010 289.811,00 12/5/2010 29.276,00 14/5/2010 80.000,00 10/6/2010 49.116,00 16/6/2010 107.500,00 9/7/2010 45.989,00 20/4/2010 91.440,00 12/5/2010 68.100,00 16/6/2010 50.000,00 23/4/2010 100.000,00 20/8/2010 9.7. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar aos responsáveis abaixo indicados as multas individuais nos valores descritos a seguir, atualizados monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagos após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Responsáveis Multas (R$) Luiz Wilson Ulisses Sampaio 440.000,00 Luíza Francelino de Lima Sátiro 440.000,00 Cybele Lima Batista Arraes 215.000,00 Wilson Xavier Sampaio Filho 60.000,00 Hailton José Marques de Lima 75.000,00 José Adriano Brito dos Santos 90.000,00 Ricardo Marcio Estanislau Pires - ME 90.000,00 Eudes Costa de Holanda Junior 155.000,00 Luzia de Melo Felício 155.000,00 Tradeware Servicos, Mão-de-obra e Locação de Bens Ltda. 155.000,00 Nilva Porto Guilherme 190.000,00 Raquel Barroso da Silveira 190.000,00 Instituto Nacional de Tecnologia, Educação e Cultura 190.000,00 9.8. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.9. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.10. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República em Pernambuco, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.11. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Educação, ao município de Araripina/PE e aos responsáveis.